Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-45.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CARTÓRIO E DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TEMAS 777 E 940 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida contra os apelados, reconheceu a ilegitimidade passiva das partes rés e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Os recorrentes, intimados a instruir o pedido de gratuidade de justiça com documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada ou recolher as custas recursais, optaram pelo recolhimento do preparo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça, a fim de dispensa do recolhimento do preparo e (ii) se cartórios ou seus titulares possuem legitimidade para integrar o polo passivo de ação indenizatória por atos praticados no exercício da função notarial e registral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica do pedido de gratuidade, pois revela capacidade financeira para arcar com as despesas recursais. Gratuidade de justiça indeferida.
5. O STF, no julgamento do RE n. 1.396.929/DF, sob a Relatoria do Min. Edson Fachin, ao realizar a interpretação sistemática das teses fixadas nos Temas ns. 777 e 940 da repercussão geral, declarou “que o cartório ou serventia extrajudicial não possui personalidade jurídica para ser responsabilizado pela atuação do seu titular ou de seus propostos, devendo ser excluído do processo”.
6. Tabeliães e registradores exercem função pública em caráter delegado e são considerados agentes públicos para fins de responsabilidade civil.
7. O STF, no Tema 777, definiu que o Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de atos de notários e registradores, assegurado direito de regresso em caso de dolo ou culpa do delegatário.
8. O STF, no Tema 940, estabeleceu que a ação deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimo o agente público causador direto do dano.
9. Os delegatários não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória, cabendo eventual responsabilização somente via ação regressiva.
10. Ausente retificação adequada da inicial, mantém-se a extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.